Tribunal: STF
Processo: Rcl 43393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A decisão aqui embargada foi proferida pela Primeira Turma na Sessão Virtual de 12/2/2021 a 23/2/2021. Entretanto, na Sessão Virtual de 12/3/2021 a 19/3/2021, o Plenário desta CORTE concluiu, na Rcl 44.025 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES), cuja parte autora e objeto de análise são idênticos aos do presente caso, pela competência da Justiça Comum para analisar a demanda.



    3. Portanto, não se pode admitir que, em dois casos essencialmente idênticos, esta CORTE decida de forma diametralmente oposta, motivo pelo qual o Acórdão impugnado deve ser ajustado ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, prevalecendo o entendimento de que compete à Justiça Comum analisar as demandas envolvendo a FUNASA e seus servidores.



    4. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração acolhidos.